Tribunal: TJSP
Processo: 0001507-45.2015.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ação de improbidade administrativa. Altinópolis. Dispensa ilegal de procedimento licitatório. Contratação de empresa privada para realização de serviços próprios dos servidores públicos municipais. Parcelamento indevido de despesas e emissão de notas fiscais com discriminação genérica dos serviços supostamente prestados. Demonstração do dano ao erário e da má-fé do agente público envolvido. Ato

Ementa:
Ação de improbidade administrativa. Altinópolis. Dispensa ilegal de procedimento licitatório. Contratação de empresa privada para realização de serviços próprios dos servidores públicos municipais. Parcelamento indevido de despesas e emissão de notas fiscais com discriminação genérica dos serviços supostamente prestados. Demonstração do dano ao erário e da má-fé do agente público envolvido. Ato ímprobo caracterizado. Sanção de perda da função pública cuja aplicação, no entanto, se mostrou desnecessária. Recurso provido em parte. Restituição dos autos para realização do juízo de conformidade, considerando o julgamento do Tema n. 1199 pelo Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.